Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. REJEITADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Verificar a presença dos requisitos para o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade; (ii) analisar se o regime inicial semiaberto foi fixado corretamente; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O estado de necessidade, hipótese de excludente de ilicitude, exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma. 3.1 Não restando demonstrados os requisitos necessários ao reconhecimento do estado de necessidade, notadamente a emergência da situação e a inevitabilidade da conduta, não há falar em absolvição com base na aludida excludente de ilicitude.
4. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 4.1 Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
5. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a substituição da pena corporal em restritiva de direitos não se afigura socialmente recomendável em virtude de reiteração delituosa.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 24, 33 e 44. CPP, art. 156
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023. TJDFT, Acórdão 1929829, 0753234-75.2023.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024. TJDFT, Acórdão 1883921, 07017385020238070019, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1929893, 0717034-35.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024